Tribunal: TJDFT
Processo: 0703974-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703974-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YASMIN COSTA PEREIRA 04302285117 AGRAVADO: LUIZ FERNANDO ZAFRED DECHICHI, EDUARDO DE LIMA BARBOSA, FABIO DE SOUZA OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: FABIO DE SOUZA OLIVEIRA, LUIZ FERNANDO ZAFRED DECHICHI D E S P A C H O Chamo o feito a ordem. O Distrito Federal compõe o polo passivo da lide de origem, razão pela qual é parte interessada no vertente procedimento. Cuida-se em verdade de pretensão voltada à verificação da legalidade de emissão de alvará de funcionamento mediante Registro e Licenciamento de Empresas (RLE), pretendendo-se o reconhecimento da irregularidade do ato. Evidente que o funcionamento do estabelecimento comercial em questão está sujeito ao poder de polícia da administração pública, tanto que uns dos fundamentos da pretensão é justamente a alegada omissão do poder público quanto aos procedimentos administrativos abertos pelos autores a respeito. Outrossim, observa-se a participação do Ministério Público na procedimento de origem, razão pela qual se deve facultar eventual intervenção desse Órgão para possível oferta de parecer. Por conseguinte, cadastre-se o DISTRITO FEDERAL como parte interessada, intimando-o em seguida para, querendo, formular resposta ao recurso no prazo legal. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça do MPDFT. Feito, tornem os autos conclusos para análise. Desembargador ALFEU MACHADO Relator